Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (CBD FULL SPECTRUM e DELTA-8), prescritos para tratamento de depressão, ansiedade e dificuldade de concentração, e de indenização por danos morais.
2. O autor é beneficiário de plano de saúde de autogestão e teve negado o fornecimento, sob alegação de exclusão contratual de cobertura para medicamentos de uso domiciliar.
3. Sentença que julgou improcedente a demanda, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, não abrangido pelas exceções legais, caracteriza ilícito contratual; e
(ii) há direito à indenização por danos morais em razão da recusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de plano de saúde de autogestão, conforme Súmula no 608 do STJ.
6. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória medicamentos para uso domiciliar, salvo os destinados a tratamento de neoplasias.
7. A medicação prescrita, embora recomendada por médico assistente, não se enquadra nas exceções legais, tampouco possui respaldo técnico do NATJUS.
8. A recusa contratual encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo ilicitude na conduta da operadora.
9. Inexistente prova de risco de vida imediato, tampouco dano moral indenizável, à luz da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.